Tribunal: TJES
Processo: 5000234-03.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-03.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON MARTINS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo e cartão consignado não solicitados, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais. O autor alegou nunca ter contratado os produtos financeiros e ter sido vítima de fraude, tendo devolvido prontamente os valores recebidos após contato com os bancos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade dos contratos firmados em nome do autor mediante suposta contratação eletrônica; (ii) determinar a responsabilidade das instituições financeiras pelos descontos realizados com base em fraude; e (iii) avaliar a existência de danos morais e a proporcionalidade da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em contratos bancários, nos termos da Súmula nº 479 e do Tema 466 dos Recursos Repetitivos, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Não demonstrada de forma inequívoca a anuência do consumidor na contratação, nem produzida prova técnica sobre a autenticidade dos contratos, incide o ônus probatório previsto no art. 373, II, e no art. 429, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento da nulidade.

Verifica-se a boa-fé do Apelado ao devolver prontamente os valores indevidamente creditados, após seguir orientações das próprias instituições bancárias.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após a modulação de efeitos no julgamento do REsp 1.413.542/STJ, afastando-se a exigência de comprovação de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por instituição financeira, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, quando não comprova de forma inequívoca a anuência do consumidor.

A devolução imediata dos valores recebidos sem solicitação caracteriza a boa-fé do consumidor, não afastando a nulidade do contrato.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, cabendo indenização.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem demonstração de má-fé, quando os descontos ocorrerem após 30.03.2
021,
data do julgamento dos
E
mbargos de
D
ivergência no
R
ecurso
E
special nº. 1.413.542.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061; STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
, ajuizada por ROBSON MARTINS, ora Apelado, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e CCP SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, em razão de contratação de empréstimos consignados com os três primeiros bancos, e de contratação de cartão de crédito, os quais alega nunca ter realizado, com posterior desconto em benefício previdenciário, supostamente obtido mediante fraude praticada por terceiros.

Extrai-se da inicial (id. 13378084) que o autor notou que havia recebido valores de empréstimos consignados em relação aos quais não havia contratado. Ao entrar em contato com as instituições financeiras, seguiu o passo-a-passo informado por estas para a devolução dos valores que não havia solicitado. A ele foi informado que, para o cancelamento dos empréstimos, era preciso enviar foto de seu documento pessoal e uma
selfie
, e assim o fez, acreditando que resolveria as questões. Após o envio e, conforme orientação, devolveu os montantes à empresa denominada “CPP Soluções Financeiras”. Alega que não contratou os produtos financeiros e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos, pleiteando a declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais.

Após a produção de provas documentais e testemunhal, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos
(id. 13378289), para:
(i)
declarar a nulidade dos contratos nº 264887348 (BANCO SANTANDER S.A); nº 010121663964 (BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.); e cartões de crédito e faturas relacionados aos contratos nº 52-1982096/23 e 53-1982097/23 (BANCO DAYCOVAL); com a consequente inexistência de todos os débitos a eles relacionados;
(ii)
condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados de forma indevida; e
(iii)
ao pagamento, por cada instituição, de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Opostos Embargos de Declaração por ambas as rés (fls. 225/227 e 228/230), o juízo
a quo
os rejeitou, por ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Irresignados, os requeridos BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A interpuseram recursos de Apelação (ids. 13378301 e 13378308, respectivamente).

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sustenta, em síntese:
(i)
que a contratação foi válida, realizada por meio eletrônico, com aceite expresso e envio de
selfie
pelo consumidor;
(ii)
que houve utilização dos valores disponibilizados, o que descaracteriza ausência de vínculo contratual;
(iii)
que não houve má-fé, sendo incabível a restituição em dobro dos valores;
(iv)
que não se configura dano moral indenizável; e
(v)
que os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao valor da condenação imposta ao recorrente. (id. 13378301)

O
BANCO DAYCOVAL S.A
., por sua vez, alega:
(i)
ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de vínculo com a empresa “CPP Soluções Financeiras”;
(ii)
validade da contratação, comprovada por assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização e metadados técnicos;
(iii)
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição;
(iv)
inexistência de má-fé, o que tornaria indevida a restituição em dobro;
(v)
ausência de dano moral;
(vi)
necessidade de compensação dos valores creditados ao autor; e
(vii)
fixação proporcional dos honorários sucumbenciais. (id. 13378308)

Apresentadas as Contrarrazões (fls. 13378314), o Apelado sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, argumentando que: (i) foi vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por representantes das instituições bancárias; (ii) não houve manifestação válida de vontade na contratação; (iii) a responsabilidade das instituições é objetiva, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ; (iv) a devolução em dobro é cabível em razão da cobrança indevida; e (v) os danos morais foram corretamente fixados diante do abalo experimentado.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000234-03.2023.8.08.0062

Apelante
s
:

Banco
Santander Brasil S.A. e Banco Daycoval S.A.

Apelado:
Robson Martins

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação da validade dos contratos de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado formalizados em nome do Apelado
pelos bancos Apelantes
, bem como da responsabilidade das instituições bancárias em face dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário, cuja origem é atribuída a fraude praticada por terceiros.

PRELIMINARMENTE - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DAYCOVAL S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DAYCOVAL S.A. não merece
ser
acolhida.

Em análise detida das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o contrato, embora
supostamente
articulado por terceiros, foi formalizado em nome do Banco Daycoval
S.A.
, que se beneficiou do crédito concedido, assumindo o risco do negócio. A relação jurídica foi atribuída à instituição, o que justifica sua permanência no polo passivo.

É o que se verifica do documento juntado ao id. 13378090, no qual consta expressamente a transferência do valor de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais) em nome do autor, realizada
expressamente
pelo Apelante.

Não custa lembrar que
, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e do Tema Repetitivo
nº
466,
também do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Ademais, a
inda que o CNPJ da empresa que recebeu a devolução dos valores não seja o mesmo do ora Apelante,
é incontroverso que
o depósito do valor referente ao empréstimo
não solicitado
fora efetivamente realizado
pelo Apelante
, na tentativa de obrigá-lo a assumir
negócio jurídico o qual
não contratou.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Daycoval S.A.

MÉRITO - DA NULIDADE DOS CONTRATO
S
E DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

Como já mencionado, foram realizados 03 (três) empréstimos consignados não solicitados, em nome do autor, os quais passaram a descontar parcelas de seu benefício previdenciário.

Diante das provas colacionadas, verifica-se a boa-fé do Apelado quando, todas as vezes em que observou o depósito de
empréstimo
em relação ao qual não solicitou, imediatamente os devolveu para o destinatário indicado pelas
próprias
instituições bancárias,
quando fora pedir orientações de como proceder.

C
omo bem destacado pelo Juízo
a quo
,
a
pesar de ter sido juntado aos autos cópia integral dos contratos, acompanhados de fotografia do autor e de documento pessoal, é cediço que fotografias são facilmente obtidas por estelionatários, inclusive pelas mídias sociais, indução do idoso a achar que está fazendo prova de vida para o INSS, comércio ilícito de dados, utilização da tecnologia “deepfake”.

Inclusive, no caso dos autos, o autor/Apelado informou que lhe foi passada a informação de que, para cancelar os empréstimos, era necessário mandar foto de seu documento pessoal e uma
selfie.

O fato é que os réus não comprovaram que
o Apelante
quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de “biometria facial”.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia à instituição financeira requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

Soma-se a isso a comprovação de que
o valor liberado pela operação de crédito
não foi utilizado pela Apelante,
pois

todas as três vezes em que o Apelado notou a transferência de valores não solicitados, prontamente os devolveu, conforme movimentação bancária juntada ao id. 13378090.

N
esse cenário,
tem-se por
acertada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
quanto a não comprovação da efetiva
realização do negócio jurídico, como, aliás,
se extrai da jurisprudência firmada por
este
Egrégio Tribunal de Justiça

ao se deparar com
caso
semelhante
ao que ora se aprecia:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor.
No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprovar de forma inequívoca a anuência do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa.”
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 05/May/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários. Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC. A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data. O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021. Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 25/Oct/2024
).

Firmada a premissa da não comprovação, pelo Apelante, da legitimidade da contratação, há que se perquirir quanto ao acerto da condenação ao ressarcimento em dobro da quantia irregularmente descontada dos benefícios previdenciários do Apelado.

No que pertine
a repetição em dobro do indébito, impõe destacar que os descontos indevidos foram realizados após 30.03.2021, data do julgamento dos
E
mbargos de
D
ivergência no
R
ecurso
E
special nº. 1.413.542
, pela Corte Especial, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos da tese que proclama a dispensa da comprovação de má-fé do fornecedor para a restituição em dobro do valor devido.

DOS DANOS MORAIS FIXADOS

Por fim, quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial, por comprometer a subsistência e dignidade da pessoa idosa.

No caso, os descontos foram realizados de forma continuada, sem autorização válida, atingindo verba de natureza alimentar. A frustração, o abalo emocional e a exposição do Apelado a situação vexatória superam os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo juízo de origem –
o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, totalizando R$15.000,00 (quinze mil reais) -
revela-se proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso e à função pedagógica da medida, não comportando redução.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência dessa Corte Estadual, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
[...]
. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários. Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC. A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data.
O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021.Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000317-73.2021.8.08.0002, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 25/Oct/2024).

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO PARCIALMENTE. 1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de compensação de valores, pois tal pretensão foi atendida pela Julgadora ao proferir a sentença impugnada. 2. Ainda que o Magistrado disponha de poderes instrutórios (art. 370 do CPC), o seu exercício deve ocorrer de forma complementar, evitando que substitua os sujeitos do processo, a quem são atribuídos os ônus probatórios e as consequências do seu não atendimento. 3. A instituição financeira, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 4.
Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício do autor. 5. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Vitória, 24 de fevereiro de 2025.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0018961-59.2020.8.08.0011, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, 21/Mar/2025).

Por todo o exposto, conheço dos recursos de Apelação, mas
nego-lhes provimento
, para manter incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro n
o artigo 85, §11
º
, do
CPC
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pel
os
Apelante
s

para
o

valor equivalente

a

15
% (quinze por cento) do valor da
condenação
individual, sobre cada réu, ou seja, na medida de sua condenação e na forma dos artigos 85, § 2º e 87 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.